Tribunal: STF
Processo: ARE 1501146
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR PERÍODO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL REDUZIDA. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos. 



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo. 



    Em 09/09/2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 800.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da 3ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN contra decisão de admissibilidade que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o julgamento do AI n. 791.292 QO-RG/PE - TEMA 339 do STF, do ARE n. 748.371 RG/MT – TEMA 660 do STF, do ARE n. 835.833 RG/RS – TEMA 800 do STF e do RE-RG 956302/GO – TEMA 895 do STF, e não o admitiu em relação às demais questões. 



    Os autos foram remetidos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal que determinou a devolução do agravo a este Tribunal para que fosse observada a sistemática prevista no artigo 1.040 do CPC/2015. 



    É o breve relatório. 



    O feito há de ser submetido ao prudente arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Em que pese a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, o Tema 800 do STF foi aplicado ao caso, ocasionando a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. 



    O agravo interposto versa sobre as demais questões não abarcadas, a princípio, pelo referido paradigma. 



    Nesse contexto, entendo que o melhor, nesse caso, é remeter novamente os autos do agravo à Corte Suprema, para oportunizar a apreciação da matéria, garantindo-se, assim, a mais correta análise do direito em tela. 



    Ante o exposto, com homenagens deste Juízo, determino que o presente feito seja remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, incisos XXXV e LV, CF), à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e aos recursos interpostos nos Juizados Especiais Cíveis, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660, 800 e 895).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário amparada, inclusive, no seguinte fundamento:



    “Não bastasse, evidente a constatação de que a pretensão recursal encontra-se obstada pelo enunciado 279 da Súmula do STF, uma vez que inadmissível, em sede de recurso extraordinário, a análise de circunstâncias fático-probatórias peculiares à causa.”



    Entretanto, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente